Tribunal: TJSP
Processo: 2278678-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Magistrado que, ao sanear o feito, deferiu a realização de prova pericial, impondo ao réu/agravante o ônus de arcar com os honorários pericial – Pretensão da ré/agravante de parcelamento dos honorários em 05 vezes – Irrazoabilidade – Ausência de comprovação de efetiva dificuldades financeiras –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Magistrado que, ao sanear o feito, deferiu a realização de prova pericial, impondo ao réu/agravante o ônus de arcar com os honorários pericial – Pretensão da ré/agravante de parcelamento dos honorários em 05 vezes – Irrazoabilidade – Ausência de comprovação de efetiva dificuldades financeiras – Inteligência do art. 465, parágrafo 4o, c.c. art. 95, parágrafos 1o e 2o, ambos do CPC – Agravante que não alega qualquer impedimento ou impossibilidade de recolher o valor integral dos honorários, não cabendo a ela decidir a modo e o tempo do pagamento do expert – Decisão mantida – Recurso improvido.